Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-17.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004778-17.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOILSON GONCALO DA COSTA - CPF: 328.766.531-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1004778-17.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Joilson Goncalo da Costa

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
-

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA

-
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
–
DANO NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1004778-17.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Joilson Goncalo da Costa

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joilson Goncalo da Costa
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e dano moral que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida
.

Inconformado, o apelante suscita o cerceamento de defesa. No mérito, defende que a fatura emitida pela concessionária não condiz com a sua realidade de consumo. Discorre indevida a responsabilidade pelo pagamento da fatura, pois o relógio medidor esta localizado em área externa, onde todos tem acesso, sendo obrigação da empresa realizar leitura mensal do aparelho e então promover o faturamento, pugnando pela reforma da sentença para que seja declarado inexistente o débito e a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Apesar de intimada a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 159716263).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1004778-17.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Joilson Goncalo da Costa

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Joilson Goncalo da Costa
moveu ação declaratória de inexistência de débito e dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser locatário do imóvel que possui a unidade consumidora nº
6/2093461-8 e que
foi surpreendido com a emissão de uma fatura exorbitante no valor de
R$1.772,59 (mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)
, pugnando pela declaração de inexistência do débito e pela condenação ao pagamento de dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida (id. 159716258)
.

Inconformado, o apelante suscita o cerceamento de defesa. No mérito, defende que a fatura emitida pela concessionária não condiz com a sua realidade de consumo. Discorre indevida a responsabilidade pelo pagamento da fatura, pois o relógio medidor esta localizado em área externa, onde todos tem acesso, sendo obrigação da empresa realizar leitura mensal do aparelho e então promover o faturamento, pugnando pela reforma da sentença para que seja declarado inexistente o débito e a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Pois bem. De proêmio, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa,
é cediço que a
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

In casu
, ressalto que malgrado a matéria ser de direito e de fato, os autos está munido dos elementos necessários para a verificação do direito questionado.

Com efeito, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes, é perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, principalmente considerando que a produção de prova irá apenas retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de alterar o direito declarado.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal,
extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelada deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato e as ameaças de corte da energia e de ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrida ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelante somente teve pleno conhecimento que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu a fatura/notificação, pois diferentemente do que consta na sentença, não estava presente quando da lavratura do termo de ocorrência e inspeção (id. 159716247, fl. 3).

Nota-se também, que a apelada, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença da consumidora, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento, concluindo que houve intervenção humana.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Dessa forma, com o devido respeito, diante da manifesta nulidade do procedimento adotado pela fornecedora de energia, não poderia o magistrado concluir pela regularidade da conduta da concessionária e a consequente cobrança, ao argumento que o medidor sofreu intervenção humana apenas com base nas informações prestadas pela apelada.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Sendo assim, diferente do que entendeu o MM. Juiz, não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida ilegal, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Todavia, tenho que não é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já e posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Desta feita, neste ponto, não merece êxito o recurso.

Avançando na resolução da celeuma, diante do reconhecimento de inexigibilidade do débito discutido, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

In casu
, parte dos pleitos autorais foi procedente, posto que nesta instância recursal o autor obteve êxito no reconhecimento de inexigibilidade da dívida, sendo mantida a improcedência do pleito indenizatório.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor/apelante, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos fixados pelo douto magistrado
a quo
, restando a exigibilidade suspensa em relação a autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, mantendo a quantia fixada pelo d. magistrado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para declarar a inexistência dos débitos gerados indevidamente, no valor de R$ 3.450,56 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)
, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023